Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-05.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ERRO MATERIAL. VALOR DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO EM ACÓRDÃO. QUANTIA FIXADA. R$ 3.000,00. SUBSTITUIÇÃO DO TÓPICO 9 DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material.

3. A embargante autora se insurgiu em face do acórdão publicado por esta Turma Recursal em face da análise de recurso inominado interposto pela parte adversa. Afirma que há erro material no acórdão quanto ao fato de que este, ao fazer remissão à sentença, consignou que a condenação por danos morais era no valor de R$ 2.000,00 quando na verdade foi de R$ 3.000,00.

4. Com razão a parte embargante. A sentença condenou a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 em favor da parte autora a título de danos morais. Ainda, impôs obrigação de fazer em face do réu e multa cominatória de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00.

5. No acórdão embargado, no tópico 9, consta a informação de que “a quantia fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral”. No entanto, como já mencionado, a quantia fixada em sentença foi de R$ 3.000,00, motivo pelo qual merece acolhimento o presente recurso em face do erro material para que seja corrigido o referido tópico do acórdão.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL E SUBSTITUIR O TÓPICO 9 DO ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DISPÔS QUE: “9. A negativação indevida enseja danos morais na modalidade in re ipsa. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral” PARA QUE PASSE A CONSTAR DA SEGUINTE FORMA: “9. A negativação indevida enseja danos morais na modalidade in re ipsa. Na seara da fixação do valor da indenização devida, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, a gravidade do dano, a capacidade econômica das partes, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, a quantia fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atende a todos os direcionamentos para a aferição do dano moral.”.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.